Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-77.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003118-77.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR MIEZERSKI - CPF: 646.796.240-00 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), VILSON MIEZERSKI - CPF: 157.753.990-72 (APELANTE), VERONICA MIEZERSKI - CPF: 746.374.100-10 (APELANTE), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (APELADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. ARRENDAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 167 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO DECRETO LEI 911/69. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO E NÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DE PARCELA INADIMPLENTE DECORRENTE DO ARRENDAMENTO DE BEM QUE FOI DEVOLVIDO AO ARRENDADOR. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Dispõe o
art
.
167
, que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma, e, haverá
simulação
nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

2.
O a
rrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem.

3. O fato do valor do contrato ao final ser praticamente o valor do bem não caracteriza a ocorrência de simulação, mormente porque se trata de contrato de arrendamento no qual
é de se esperar que ao final do arrendamento a soma das parcelas pagas não destoe do valor do mercado e em algumas situações seja inclusive superior, isto é assim porque ao final do contrato o valor do bem encontra-se abarcado pelo valor das parcelas.

4.
A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros.

5. No caso dos autos não restou comprovado nenhuma das hipóteses legais de simulação.

6. Não se aplica no
caso dos autos o decreto lei 911/69, porquanto não se trata é uma ação de busca e apreensão fundada em um contrato de alienação fiduciária, mas sim de uma ação de rescisão contratual fulcrada em um contrato de arrendamento, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69.

7. O pedido de não condenação ao pagamento dos valores da parcela de arrendamento não paga, sob o argumento de que o

bem foi apreendido e devolvido ao autor não se sustenta, pois o
valor em questão refere-se a parcelas vencidas, e, é decorrente do período em que o maquinário esteve na posse dos apelantes para que estes desenvolvem-se a sua atividade agrícola, de forma que isentar os apelantes da devolução dos valores seria propiciar o seu enriquecimento ilícito, pois teriam se utilizado do bem sem a devida contraprestação financeira.

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Paulo Cesar Miezerski e Outros,
(Id. 51445044),

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na ação de rescisão contratual nº
1003118-77.2017.8.11.0037
, movida por
Elói Vitório Marchett,
que nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente os pedidos iniciais para:
1)
RESCINDIR os contratos entabulados entre as partes;
2)

CONSTITUIR o requerente na posse definitiva dos bens descritos e caracterizados nos contratos;
3)
CONDENAR o requerido ao pagamento do valor da parcela vencida em 30/03/2017 de R$ 381.892,39 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), atualizado desde a data que deveria ter ocorrido a quitação e com a incidência de juros de mora desde a data da citação válida.
4)
DETERMINAR que os requeridos procedam à entrega da máquina colheitadeira e plataforma de corte objeto do contrato de arrendamento nº 1037 no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, decorrido sem cumprimento, constitui título executivo judicial para cobrança do valor de perdas e danos de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). A sentença condenou ainda as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma da sentença argumentando que:
1)
não se trata de contrato de arrendamento, mas sim “
de um contrato de compra e venda maquiado pelo apelado para esconder da receita federal ou por algum outro motivo desconhecido. ” (Id. 51445044, pág. 2);
2)
ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
3)
impossibilidade de ser condenado no pagamento da parcela do contrato rescindido;

Ao final requer o provimento do recurso para:
1)
reconhecer a simulação do contrato de compra e venda e extinguir a ação sem a resolução do mérito;
2)
a determinação de restituição dos bens apreendidos aos apelantes;
3)
de forma sucessiva requer seja excluído o pagamento de
R$ 381.892,39 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) de maquinário já apreendido e em posse do apelado;

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 51445048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Elói Vitório Marchett ajuizou ação de rescisão de contrato c/c cobrança em desfavor de Paulo Cezar Miezerski, Vilson Mierzerski e Veronica Miezerski, aduzindo em síntese que entabularam 04 (quatro) contratos particulares de arrendamento de máquina agrícola com opção de compra nº 1037, 1063, 1064 e 1065, sendo que foram emitidas notas promissórias e cheques, referentes aos parcelamentos dos pagamentos, sendo objetos dos contratos os seguintes itens:
1)
CONTRATO nº 1037, OBJETO: 01 (UMA) MÁQUINA COLHEITADEIRA DEGRÃOS AXIAL, MARCA CASE, MODELO AXIAL FLOW 2388, ANO 2010, NÚMERO DE SÉRIE Nº 2388ST00185, CHASSIS Nº YAC625439 –MOTOR Nº 73146394 E 01 (UMA)

PLATAFORMA DE CORTE DE GRÃOS FLEXÍVEL, MARCA CASE, MODELO 1020, ANO 2010, 30 PÉS, NÚMERO DE SÉRIE Nº 30MY1000302, CHASSIS YAC828229.
2)
CONTRATO Nº 1063-OBJETO: 01 (UM) TRATOR CASE IH MAGNUM 315, MODELO 315, MARCA, CASE, SÉRIE Nº MB31C400125, CHASSI Nº ZBCM41251, ANO 2012, MOTOR Nº 17735.
3)
CONTRATO Nº. 1064–OBJETO: 01 (UM) TRATOR CASE IH MAGNUM 315, MODELO 315, MARCA, CASE, SÉRIE Nº MB31C400127, CHASSI NºZCCM41329, ANO 2012, MOTOR Nº 17355.
4)

CONTRATO Nº. 1065–OBJETO: 01 (UM) PULVERIZADOR AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ UNIPORT 2500, MODELO 2500, MARCA JACTO, CHASSI Nº 628182, ANO 2012, LOTE Nº 09/2012 –7770
.

Informou que os requeridos pagaram a entrada e permaneceram em débito com o valor de R$ 425.628,74 (quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos), com vencimento na data de 30/03/2017 e atualizado até o dia 21/07/2017, referente às parcelas vencidas dos 04 (quatro) contratos mais a aplicação de multa de 2% (dois por cento) prevista nos instrumentos.

Asseverou que ficou pactuado que, havendo atraso no pagamento de qualquer das parcelas, poderia reaver a posse dos bens de imediato, razão pela qual, pugna pela concessão da tutela de urgência para ser restituído na posse dos bens arrendados, objetos dos contratos, mediante oferecimento de caução real.

Assim, requereu a procedência da ação para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, consolidar a posse do maquinário em seu favor e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 425.628,74 (quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

A liminar foi deferida e realizada audiência de conciliação não houve acordo.

Devidamente citados os requeridos, ora apelantes, apresentaram contestação, aduzindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustentaram a exceção do contrato não cumprido, pois o trator nº serie MB31C400127, objeto do contrato nº 1064 (Id. 9092321), teria sido entregue apresentando defeitos e vícios; que o suposto atraso e posterior renegociação dos valores se deram única e exclusivamente diante dos defeitos/vícios apresentados pelo trator serie nº MB 31C400127 e pelas recusas injustificadas do requerente em sanar os vícios, suportar as despesas com os reparos ou receber os maquinários rescindindo o contrato; a inaplicabilidade dos encargos financeiros e a litigância de má fé. Ao final pugnaram pela improcedência dos pedidos (Id. 51444981).

A contestação foi impugnada (Id. 5144994).

As partes se manifestaram, tendo a parte autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide e os réus pugnaram pela extinção dos autos sem resolução do mérito.

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada, (Id. 51445042).

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Os apelantes alegam que os contratos entabulados não são de arrendamento, mas sim contratos de compra e venda que foram “maquiados” pelo apelado
(Id. 51445044, pág. 2).

Argumentam que os valores do arrendamento dos bens é o valor de mercado ou superior, o que demonstra que o negócio seria “maquiado” pelo apelado. (Id. 51445044, pág. 2).

O argumento dos apelantes não prospera, porquanto o fato do valor do contrato ser o valor do bem, por si só, não caracteriza simulação.

Isto é assim porque, o artigo 167 do Código Civil estabelece as hipóteses para que se configure a simulação:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1
o
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2
o
Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Segundo Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto são requisitos da simulação a) a divergência intencional entre a vontade real e a exteriorizada; b) o acordo simulatório entre as partes; c) o objetivo de prejudicar terceiros (Manual de Direito Civil, volume único, Editora Juspodivm, pg. 564).

Registre-se, por oportuno, que a afirmação dos apelantes de que se trata “
de um contrato de compra e venda maquiado pelo apelado para esconder da receita federal ou por algum outro motivo desconhecido. ”, carece de comprovação.

Destarte, os apelantes limitaram-se a alegar que o negócio seria simulado em razão do valor dos contratos, e não indicam em qual das hipóteses previstas no artigo 167 do Código Civil se fundamenta a simulação.

Além disso, a simulação decorre de conluio entre as partes com o fim de enganar terceiros, de forma que ainda que tivesse ocorrido a simulação seria forçoso concluir que os apelantes seriam parte dela, razão pela qual não poderiam alegar a simulação como forma de justificar o seu comportamento, pois estariam se aproveitando da própria torpeza. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1033844-51.2019.8.11.0041 APELANTE: SONIA REGINA DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO - EFEITOS DA REVELIA NÃO GERADOS - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação dos embargos do devedor não implica revelia (AgRg no AREsp 578.740/MS).
A simulação é motivo de nulidade do negócio jurídico, prevista no art. 167 do CC, e tem como elementos a divergência entre a vontade real e a declarada, o conluio entre os contratantes e o intuito de enganar terceiros.
A renegociação de dívida através da emissão de novos contratos não causa desvio da sua finalidade, e fica mantida a sua eficácia executiva. (TJ-MT - AC: 10338445120198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020) (Desataquei)

Portanto, não configurada nenhuma das hipóteses legalmente previstas não há falar em ocorrência de simulação.

Esclareço que o a
rrendamento é um contrato de cessão entre duas partes, onde um proprietário [arrendador] repassa seu bem para outra pessoa [arrendatário] utilizar, mediante o pagamento de remuneração, e ao final do contrato o arrendatário tem a possibilidade de comprar definitivamente o bem.

Outrossim, nos contratos de arrendamento com opção de compra é de se esperar que ao final do arrendamento a soma das parcelas pagas não destoe do valor do mercado e em algumas situações seja inclusive superior, isto é assim porque ao final do contrato o valor do bem encontra-se abarcado pelo valor das parcelas.

Destarte, nos contratos de arrendamento, conforme já esclarecido, os bens ficam de posse do arrendatário que utiliza o bem, que pode devolvê-los durante o curso do contrato rescindindo o contrato ou ao final pode adquiri-los já descontando o que pagou.

Logo, o fato do contrato prever que ao final a opção de compra seja realizada por menos de 1% do valor do contrato não é ilegal, pelo singelo motivo de que o valor do bem foi praticamente pago com as parcelas do arrendamento.

Assim, diverso do afirmado pelos apelantes a natureza jurídica dos contratos entabulados entre as partes é de arrendamento com opção de compra ao final.

Os apelantes sustentam ainda ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que seria necessário a constituição de mora dos apelantes para ser procedida a busca e apreensão, conforme preceitua o artigo 3º do decreto lei 911/69.

Sem razão os apelantes, pelo simples motivo que o caso dos autos não é uma ação de busca e apreensão regida pelo decreto lei 911/69, mas sim uma ação de rescisão contratual, de forma que o simples fato da magistrada de primeira instância ter se utilizado na decisão que deferiu a liminar da expressão “busca e apreensão” não caracteriza a incidência do decreto lei 911/69.

Depreende-se dos autos que se trata de ação fundada no artigo 475 do código civil e nos artigos 300, 301 e 319 do CPC, e não no decreto lei 911/69.

Cumpre destacar, ainda, que, nos contratos entabulados não há previsão de que seriam regidos pelo decreto lei 911/69.

Além disso, a situação dos autos não retrata uma alienação fiduciária, portanto, não falar no caso na incidência do artigo 3º do decreto lei 911/69 ou da súmula 72 do STJ, porquanto somente se aplicam a alienação fiduciária.

Esclareço desde já que alienação fiduciária e arrendamento não se confundem. A primeira diferença é em relação ao objeto. Na alienação fiduciária, o objeto é a aquisição do bem. No arrendamento, a compra do bem se verifica somente ao final, não sendo obrigatório que se fique, de fato, com o bem; é possível que se faça a devolução do bem ao arrendador e o que se despendeu fica por conta de da utilização do bem até aquele momento. A segunda diferença é que, na alienação fiduciária a propriedade resolve-se automaticamente com o cumprimento da obrigação; já no arrendamento, o arrendatário deve exercer a opção de aquisição.

Com essas considerações afasto o argumento dos apelantes de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Os apelantes requerem de forma sucessiva que seja afasta a condenação ao pagamento de
R$ 381.892,39 (trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) do bem já apreendido pelo apelado, e em favor deste, sob o argumento de que “se o bem já foi apreendido e o contrato rescindido, não há o que se falar em pagamento de parcela, pois o apelado pegou o bem de volta. ” (Id. 51445044, pág. 8).

Malgrado o argumento dos apelantes, não há como acolher a sua tese.

O valor em questão refere-se a parcelas vencidas, e, é decorrente do período em que o maquinário esteve na posse dos apelantes para que estes desenvolvem-se a sua atividade agrícola.

Ora, a ação foi proposta justamente porque os apelantes se tornaram inadimplentes quanto ao pagamento das parcelas, de forma que isentar os apelantes da devolução dos valores seria propiciar o seu enriquecimento ilícito, pois teriam se utilizado do bem sem a devida contraprestação financeira.

Assim, escorreita a sentença em determinar a devolução do valor.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020